Tribunal: TJPA
Processo: 0801272-85.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801272-85.2022.8.14.0025

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

APELADO: A. S. G. F., VANESSA FEITOSA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. MEDICAMENTO, APARELHO E INSUMOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO E MUNICÍPIO. PACIENTE MENOR DE IDADE COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO I. DOENÇA RARA. NECESSIDADE DE APARELHO E INSUMOS PARA SEU TRATAMENTO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. ÓBITO DE MENOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS RÉUS E O DANO SOFRIDO PELA AUTORA. DIREITO SUCESSÓRIO A SUA GENITORA. COMPROVADA O DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. VALOR DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itupiranga contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e multa coercitiva, ajuizada por Vanessa Feitosa dos Santos, genitora e representante da menor Agatha Sofia Gomes Feitosa, em razão do descumprimento de ordem judicial para fornecimento de medicamento e equipamento médico necessário ao tratamento da criança, portadora de doença genética degenerativa, o que culminou no seu óbito. A sentença reconheceu o nexo causal entre a omissão estatal e o dano e fixou indenização por danos morais a ser partilhada entre os genitores da menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se há responsabilidade civil objetiva do ente federativo em razão do descumprimento de ordem judicial que determinava o fornecimento de tratamento médico a menor com doença grave;

(ii) Analisar a possibilidade de redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do ente federativo tem natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do fato administrativo (conduta omissiva), do dano (óbito da menor) e do nexo causal entre ambos, independentemente de dolo ou culpa.

4. Consta nos autos que a menor era portadora de Atrofia Muscular Espinhal Tipo I, com indicação médica expressa para o uso do medicamento Nusinersen (Spinraza®) e de aparelho de ventilação mecânica domiciliar (BIPAP), sendo concedida liminar para fornecimento dos insumos em 12/12/2022, a qual foi descumprida em tempo razoável pelos réus, levando à piora do quadro e ao óbito em 24/01/2023.

5. A alegação do Município de que prestou assistência contínua não afasta sua responsabilidade, tendo em vista a comprovação do descumprimento da liminar judicial e a ausência de início do tratamento prescrito, o que reforça o nexo causal com o desfecho fatal.

6. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 158.400,00, a ser dividido entre os genitores, mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano (perda de filha em tenra idade), considerando a dor presumida (dano
in re ipsa
) e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O descumprimento de ordem judicial que determinava o fornecimento de tratamento médico essencial a menor com doença rara configura omissão estatal específica e enseja responsabilidade civil objetiva do ente público.

B. É devido o pagamento de indenização por danos morais aos genitores da criança falecida em decorrência da omissão estatal, sendo o valor fixado pelo juízo de origem mantido quando proporcional à gravidade do dano e às peculiaridades do caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação do Município de Itupiranga,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

17ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/06/2025 a 09/06/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Itupiranga em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência, indenização por danos morais e materiais e pensão mensal indenizatória em favor de Vanessa Feitosa dos Santos, genitora e representante de Agatha Sofia Gomes Feitosa, menor impúbere, em decorrência do descumprimento de ordem judicial pelos réus, o qual de fornecer insumos e aparelho prescrito ao tratamento de saúde da menor, ocasionando o óbito.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, houve comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva dos réus e o dano sofrido pela autora, visto que apresentava doença genética degenerativa e necessitava de medicamentos e aparelho de alto custo, os quais não são fornecidos pelo SUS. Todavia, apesar da liminar, os réus não cumpriram a medida, onde o quadro de saúde da menor piorou e evoluiu a óbito. Dessa forma, fora aplicada indenização por danos morais e multa coercitiva.

Irresignado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação aduzindo, a ausência de responsabilidade civil objetiva, visto que cumprira a liminar com a entrega dos insumos e aparelho, mesmo que de forma intempestiva, onde a menor jamais deixou de ser assistida pelos entes, pois a todo momento encontrava-se internada na UTI. Ademais, pela redução do quantum indenizatório.

Em sede de contrarrazões, a apelada genitora apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

O

ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva dos entes federativos frente ao dano sofrido pela autora, o qual o óbito precoce visto a ausência de cumprimento de liminar em tempo hábil.

Assim, houve a habilitação da sua genitora para perceber o crédito proveniente da reparação civil pleiteada e de pleno direito da
de cujus
, porém, não recebida em vida.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão,
a menor Agatha Sofia Gomes Feitosa era portadora de AME – Atrofia Muscular Espinhal Tipo

1
(CID 10 G12.0), doença genética degenerativa do sistema nervoso central e de prognóstico severo e reservado, causando fraqueza muscular e hipotonia (diminuição do tônus muscular).
Em 15/06/2021
(ID 19803789 – fl. 04) descobriu-se a doença rara, onde após a genitora procurar o Ministério Público, fora realizado o pedido desde o dia 21/09/2021 para encaminhar a menor para realizar TFD em Belém, com o intuito de iniciar tratamento com o medicamento Nusinersena 12mg/5ml como terapia modificadora da doença, sendo necessário equipe especializada em neuropediatria para proceder com o protocolo.

Após inúmeras transferências hospitalares e internações em UTI’s de Belém, Tucuruí e Marabá, a impúbere necessitava de aparelho portátil de respiração mecânica (BIPAP), para receber alta hospitalar e ir para o seu domicílio (ID 19803788).

Desde o dia 09/09/2021, a menor estava internada na UTI Pediátrica
, onde após várias tentativas da genitora em buscar assistência da Secretaria de Saúde e da Promotoria de Justiça do Município de Itupiranga, ajuizou a presente ação no dia 30/10/2022 para garantir os atendimentos de saúde necessários à sua filha.

No dia 12/12/2022, fora deferida a tutela de urgência
para o Estado do Pará e o Município de Itupiranga custearem o aparelho e os demais insumos solicitados à paciente, com todo o aparato necessário para a estadia da menor em domicílio, de acordo com as especificações médicas, de modo a assegurar o tratamento determinado pela profissional, bem como que forneça toda medicação, tratamento, cirurgia, equipamentos médicos necessários à reabilitação da autora (ID 19803794).
Entretanto, no dia 24/01/2023 a menor evoluiu a óbito devido parada cardiorrespiratória, conforme Certidão de Óbito (ID 19803803).

Embora louvável a tese argumentativa do Município de Itupiranga, não merece prosperar o pleito, vejamos.

A atrofia muscular espinal infantil tipo I (Doença de Werdnig-Hoffmann) é uma
doença genética neuromuscular rara
, que há degeneração dos
neurônios motores do corno anterior da medula espinhal
, que são responsáveis pelo controle dos músculos voluntários. Dessa forma, a doença inicia nos primeiros meses de vida (geralmente antes dos 06 meses), onde o bebê apresenta dificuldades para sentar-se, deglutição, sucção, fraqueza muscular, reflexos profundos ausentes e principalmente dificuldade respiratória precoce.

Uma das terapias modificadoras da doença ocorre através do medicamento Nusinersen (Spinraza®) (ID19803792), aumentando a produção da proteína SMN, que é o gene que sofre mutação em tal doença, como fora indicado pela médica especialista. É importante atentar que ambientes hospitalares são extremamente infecciosos, apresentando altos riscos de contaminação e possível piora do quadro do menor, pelo agravante da criança ser traqueostomizada, por isso o pedido dos insumos e aparelho à autora para uso domiciliar.

Dessa forma, houve o deferimento da liminar no dia 12/12/2022 (ID 19803794), porém por motivos desconhecidos, o Estado do Pará e o Município de Itupiranga demoraram a cumprir a liminar, onde somente no dia 22/12/2022 a Secretaria de Estado e Saúde Pública realizou o contrato da ventilação portátil (ID 19803808).

Através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada a necessidade da menor em realizar o tratamento com o medicamento Nusinersen (Spinraza®) juntamente com os insumos por equipe especializada, para iniciar o tratamento da sua doença rara, porém nunca ocorrera, por demora dos réus no cumprimento da liminar, onde desde JUNHO/2021 a menor estava no aguardo de encaminhamento para TFD em Belém para iniciar seu tratamento.

Para o Supremo Tribunal Federal, em
caso de omissão específica
, referente ao descumprimento do dever legal, nesse caso,
descumprimento de liminar em relação a custeio de aparelho e insumos à paciente portadora de doença rara,

é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva,
bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

Diante das provas acostados aos autos, com o falecimento da menor, os direitos sucessórios foram para sua genitora, Vanessa Feitosa dos Santos, que possui o direito de receber a reparação civil pleiteada pela sua filha, mas que não recebeu em vida, visto
a
responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará e do Município de Itupiranga
, posto a demora no cumprimento de liminar.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVL DO ESTADO. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA GRAVE. MORTE DA ENFERMA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO EM FACE DA ANTECIPAÇÃO DO RESULTADO.
REVISÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A Corte de origem, valendo-se do conjunto fático-probatório contido nos autos, concluiu pelo dever do Estado de indenizar o autor pelo óbito precoce de sua esposa, decorrente da omissão estatal em fornecer assistência farmacológica imprescindível ao tratamento do câncer de pulmão ao qual ela estava acometida.
Da forma com posta a questão, não há como se chegar a um entendimento diverso do contido na decisão hostilizada, necessário seria proceder-se ao revolvimento das provas apresentadas, finalidade que escapa ao âmbito do apelo manejado, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.252.482 -GO (2011/0066518-7), STJ, PRIMEIRA TURMA, DJE DATA 17/09/2013, Ministro BENEDITO GONÇALVES).

Outro ponto a ser debatido é em relação
a redução da indenização de danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, a autora falecera por demora dos entes federativos em cumprirem a liminar, a qual de custearem aparelho à menor que era portadora de doença rara, que comprometia seu tônus muscular e sistema respiratório, necessitando de aparelho de ventilação e cuidados especiais. No ínterim, a menor faleceu, onde os direitos sucessórios foram à genitora e possuía genitor, os quais sofreram dano
in re ipsa
, por perder filha em idade tenra. Dessa forma, mantenho o
quantum
indenizatório de R$ 158.400,00 a ser dividido entre os genitores da menor.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Município de Itupiranga,
mantendo as demais conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/06/2025